Tribunal: TJSP
Processo: 0000252-81.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, alegando que o teste realizado não atendeu as normas administrativas existentes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação exclusiva da pena de multa. Sem razão. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. Réu revel. Confissão extrajudicial suportada pelas

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por insuficiência probatória, alegando que o teste realizado não atendeu as normas administrativas existentes. Subsidiariamente, pugna pela aplicação exclusiva da pena de multa. Sem razão. Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. Réu revel. Confissão extrajudicial suportada pelas testemunhas que apresentaram seguros relatos, imputando ao acusado a responsabilidade criminal pelos fatos descritos na inicial. Exame pericial atestou a embriaguez, nos moldes legais. Crime de perigo abstrato. Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva da conduta. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta reparo. Pena fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Pena restritiva adequada ao delito. Não cabe ao réu escolher qual pena deseja cumprir, sendo de responsabilidade do Estado-Juiz a definição da reprimenda mais adequada ao caso concreto. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000252-81.2018.8.26.0451,
da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
ALEXSANDRO RICHARD DE BARROS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
2
APELAÇÃO no 0000252-81.2018.8.26.0451
Apelante: ALEXSANDRO RICHARD DE BARROS
Apelado: Ministério Público de São Paulo
Comarca: Piracicaba
Magistrado(a): Dr(a). Gisela Ruffo
Voto no: 9.574
APELAÇÃO CRIMINAL. Embriaguez ao volante. Sentença
condenatória. Defesa objetiva, em síntese, a absolvição por
insuficiência probatória, alegando que o teste realizado não
atendeu as normas administrativas existentes. Subsidiariamente,
pugna pela aplicação exclusiva da pena de multa. Sem razão.
Autoria e materialidade sobejamente demonstradas. Réu revel.
Confissão extrajudicial suportada pelas testemunhas que apresentaram seguros relatos, imputando ao acusado a
responsabilidade criminal pelos fatos descritos na inicial. Exame
pericial atestou a embriaguez, nos moldes legais. Crime de perigo
abstrato. Desnecessidade de demonstração de potencialidade lesiva
da conduta. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta
reparo. Pena fixada no mínimo legal. Regime inicial aberto
mantido. Substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. Pena restritiva adequada ao delito. Não cabe ao réu
escolher qual pena deseja cumprir, sendo de responsabilidade do
Estado-Juiz a definição da reprimenda mais adequada ao caso
concreto. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela douta
Defesa de ALEXSANDRO RICHARD DE BARROS, em face da r. sentença, cujo
relatório se acolhe, publicada em 10 de julho de 2019, na qual o MM. Juízo da 4a
Vara Criminal da Comarca de Piracicaba o condenou às penas de 06 (seis)
meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso, além da proibição de obter a permissão para dirigir
veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, por incurso no art. 306, caput,
da Lei no 9503/97, sendo-lhe, ainda, deferido o direito de apelar em liberdade. A
pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito, a saber,
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo a ser destinada à
entidade pública ou privada com destinação social designada pelo Juízo da
Execução (fls. 128/139).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
3
Irresignada, a defesa do acusado requer a absolvição por
insuficiência probatória, haja vista que o teste realizado não atendeu as normas
administrativas existentes. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação exclusiva da
pena de multa (fls. 163/174).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as
arguições retromencionadas foram rebatidas (fls. 178/183).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 194/197).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou as provas, não
merecendo reparo.
Consoante descreve a denúncia, no dia 26 de agosto de
2017, por volta das 22h30min, no cruzamento da avenida Dr. Paulo de Moraes
com a Avenida 9 de Julho, na cidade de Piracicaba, ALEXSANDRO RICHARD
DE BARROS conduzia o automóvel Fiat/Punto, placa EDH-5565 (Piracicaba/SP),
em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e
local supra narradas, Antônio Marcos de Oliveira, conduzia o automóvel VW/
Beatle, placa EGU-6163 (Piracicaba/SP), em via pública com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Segundo o apurado, o acusado e Antônio, após ingerirem
bebidas alcoólicas, puseram-se a conduzir os veículos supramencionados, pela
via pública, quando, no cruzamento das duas vias, acabaram colidindo um com o
outro.
Ato contínuo, os policiais militares que atenderam a
ocorrência constataram que ambos os condutores envolvidos na colisão
apresentavam sinais de embriaguez, tendo os dois assumido que haviam ingerido
bebidas alcoólicas anteriormente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
4
Submetidos ao teste do etilômetro e de exame de sangue de
dosagem alcoólica, os resultados apontaram, respectivamente, 0,60 mg/l de
álcool por litro de ar alveolar e 1,3 g/l (um grama e três decigramas) de álcool por
litro de sangue para ALEXSANDRO e 1,05 mg/l de álcool por litro de ar alveolar e
2,2 g/l (dois gramas e dois decigramas) de álcool por litro de sangue para
Antônio.
Em virtude destes fatos, ALEXSANDRO e Antônio foram
denunciados por incursos no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97. Foi concedido
ao acusado Antônio a suspensão do processo (fls. 92/93). Após regular instrução
processual, ALEXSANDRO foi condenado nos termos da denúncia.
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição.
Todavia, seu pleito não merece prosperar.
A materialidade veio estampada pela portaria (fls. 02/03),
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo exame pericial (fls. 11) e demais
provas dos autos.
Do mesmo modo, a autoria.
As testemunhas Leandro Monteiro de Almeida e Luis Paulo
Grigolin, policiais militares, narraram os fatos em uníssono, nos termos da
denúncia (fls. 25, 125/127 e mídia).
O acusado, ALEXSANDRO, em solo policial, confessou a
prática delitiva. Narrou que, na data dos fatos, estava na sua residência e ingeriu
01 (uma) dose de pinga e 02 (dois) “litrões” de cerveja no período da manhã.
Disse que dormiu depois do almoço e só saiu de casa por volta das 19h30min,
quando o sobrinho foi buscá-lo para rebocar seu veículo, que estava no bairro
Gilda. Narrou que, próximo à Prefeitura Municipal, a corda quebrou, não sendo
mais possível rebocar o veículo, momento em que pegou o carro do sobrinho, um
Fiat/Punto para ir até a casa da sua mãe, pegar um cabo de aço. Afirmou que, ao
chegar no cruzamento com a Av. 09 de Julho, ocorreu a colisão com o veículo
VW/ Beatle, que desrespeitou a placa “Pare”. Aduziu que não sofreu nenhuma
lesão, apenas danos materiais, já ressarcidos pelo outro condutor (fls. 14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
5
Em
juízo,
apesar
de
regularmente
intimado,
não
compareceu à audiência de instrução e julgamento, ocasião em que fora
decretada sua revelia (fls. 128).
Pois bem.
Como se percebe, a absolvição é meta impossível de ser
alcançada.
As provas constantes nos autos incriminam o ora apelante
sobremaneira e são claras para embasar o decreto condenatório.
Apesar da ausência do acusado em seu interrogatório
judicial, oportunidade em que lhe seria permitido apresentar sua autodefesa, as
provas dos autos são seguras para embasar o édito condenatório.
Isso porque, em sede extrajudicial, o réu confessou ter
ingerido bebidas alcoólicas no dia em que ocorreu a colisão do veículo, o qual
estava na condução.
Não obstante, é certo que a confissão extrajudicial,
elemento indiciário, não basta, por si só, à responsabilização do acusado. No
caso em tela, entretanto, a admissão de culpa está devidamente escorada pela
prova testemunhal, repetida em contraditório judicial, pelos depoimentos dos
policiais militares responsáveis pela abordagem e autuação, que confirmaram que
o réu confessou a ingestão de bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.
Ademais, afirmaram que o réu tinha sinais visíveis de embriaguez.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,
é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
6
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
Ao contrário: os policiais foram bastante convincentes em
suas afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pelo fato de serem policiais.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida no auto de
prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do
contraditório.
Ademais, conforme entendimento consolidado na doutrina e
jurisprudência, o tipo penal em tela apenas exige que o condutor do veículo
esteja sob a influência de álcool ou de substância psicoativa, com sua
capacidade psicomotora alterada, nada mais que isso.
Possui natureza de crime abstrato, porquanto é o ato de
colocar em risco a incolumidade pública que se pune.
É cediço o entendimento de que, para fins da configuração
delitiva, é necessário que o condutor tenha "concentração igual ou superior a 6
decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
7
álcool por litro de ar alveolar", ou, "sinais que indiquem, na forma disciplinada
pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora".
Na hipótese dos autos, o teste de alcoolemia realizado
verificou que o acusado estava sob efeito de álcool em quantidade acima da
permitida em lei.
Isso porque, o resultado do exame toxicológico de dosagem
alcoólica, bem como os seguros depoimentos das testemunhas de acusação
confirmam a embriaguez do réu.
Consta do resultado do etilômetro que o ora apelante
apresentava dosagem alcoólica de 0,60 mg/l (sessenta miligramas de álcool por
litro de ar) e o exame de sangue constatou que ele possuía 1,3 g/L (um grama e
três decigramas de álcool por litro de sangue), quantidades muito acima dos
limites legais permitidos.
Tais fatos, por evidente, resultam a alteração do
discernimento e atenção no tráfego, colocando em risco a vida do condutor do
automóvel e a de terceiros.
Como se sabe, qualquer pedestre ou condutor de automóvel
que transita na mesma via na qual alguém dirige embriagado está em perigo. Isso
porque o condutor embriagado, ao se deparar com uma situação que exija maior
grau de reação, provavelmente não será capaz de evitar um acidente, gerando,
portanto, riscos à segurança e à integridade da coletividade.
Assim, o motorista alcoolizado é perigo permanente a todas
as pessoas que estejam em seu caminho, razão pela qual sua punição deve
prescindir o cometimento de irregularidade ou acidente.
Em outras palavras, é desnecessária a demonstração da
efetiva potencialidade lesiva da conduta.
Este, inclusive, é o entendimento reinante na Suprema Corte
de nosso país, não havendo, portanto, que se falar na presença de
inconstitucionalidade. Cita-se parte do julgado:
PENAL,
PROCESSUAL
PENAL
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
8
CONSTITUCIONAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO
CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DESTA
CORTE PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
ART. 102, I, “D” E “I”, DA CF/88. ROL
TAXATIVO. ART. 306 DO CTB (EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE).
CONSTITUCIONALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...) A controvérsia objeto destes autos

constitucionalidade, ou não, do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, que tipifica o crime
de embriaguez ao volante será apreciada pelo
Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos
da ADI 4.103, de que sou Relator. Entretanto,
como não há nenhuma decisão suspendendo
os efeitos do referido dispositivo, o mesmo
presume-se constitucional até o julgamento
daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade.
(STF. HC 108227, Relator(a): Min. LUIZ FUX,
julgado
em
26/03/2013,
publicado
em
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-060 DIVULG
02/04/2013 PUBLIC 03/04/2013)
Assim, impossível reconhecer a absolvição por atipicidade e
tampouco por insuficiência probatória.
Dessa forma, cabalmente caracterizado o cometimento do
crime de embriaguez ao volante tipificado no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97
(CTB).
Isto posto, a lúcida e coesa condenação deve prevalecer.
Passo à análise da dosimetria.
Percorridas as três fases, as penas permaneceram fixadas
no mínimo legal, isto é, 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, no
piso, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação
para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.
O regime aberto foi eleito para cumprimento inicial da
reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000252-81.2018.8.26.0451 -Voto no 9.574
9
Por fim, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário mínimo, consistente em prestação pecuniária a entidade pública ou
privada com destinação social.
Nesse ponto, busca a defesa a alteração da prestação de
pena restritiva de direito por multa.
Sem razão, contudo.
Ao magistrado compete estabelecer a reprimenda que julgar
compatível com o delito e suficiente à reprovação da conduta. Cumpre esclarecer
que a pena substitutiva é definida pelo Estado-Juiz, que, tendo maior proximidade
com os fatos, é capaz de apurar com maior adequação a sanção suficiente para a
repreensão do direito e reprovação da conduta.
Outrossim, importante salientar que não compete ao
acusado optar pela pena cujo cumprimento lhe seja mais conveniente.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo-se, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Com o trânsito em julgado, deverão ser remetidas ao Diretor
do DETRAN as cópias da completa qualificação do réu e deste v. acórdão, para
as providências cabíveis em relação à pena acessória.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR